Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726245-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA, FABIO MICHELS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730745-54.2017.8.07.0001, que indeferiu pedido de penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos percebidos pelo demandado FABIO MICHELS. Eis a r. decisão agravada: “- Do pedido de penhora de rendimentos A parte exequente pugna pela penhora de 20% do salário do executado FABIO MICHELS, a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Os contracheques anexos à certidão de ID.234601025, referente aos meses de fevereiro a abril de 2025, demonstram que o executado percebe remuneração líquida entre R$ 4.400,00 e R$ 5.700,00. No tocante ao pedido de penhora dos proventos de salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais,nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). Entendo que o valor da remuneração líquida do executado não permite a concessão da medida, eis que inferior ao limite jurisprudencial utilizado para fins de aferição da hipossuficiência econômica, de modo a comprometer a subsistência digna do devedor. Sem prejuízo, no caso dos autos, analisando os documentos juntados, verifico que a penhora sobre os rendimentos líquidos do executado, não se mostra medida útil, considerando o montante integral do débito, no importe de R$ 9.064.517,62, quantia que sequer se encontra atualizada. Com efeito, os valores penhorados não seriam passíveis de ensejar o adimplemento dos juros e tampouco a amortização do débito principal. À vista disso, INDEFIRO o pedido de penhora salarial do executado. - Da prescrição intercorrente Trata-se, na origem, de ação monitória. O feito foi suspenso em 23/04/2018 (ids. 14302261 e 16211451), com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis. Após, nada obstante a realização de algumas diligências para a localização de bens, todas restaram infrutíferas. Intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, assegurado o prazo em dobro para a curadoria especial. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, a agravante alega que, após frustração de inúmeras tentativas de constrição patrimonial, comprovou nos autos a existência de vínculo empregatício de FABIO MICHELS com a empresa ESHOP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, o qual ocupa o cargo de diretor, percebendo remuneração mensal comprovada por contracheques atualizados. Sustenta que, não obstante a demonstração da preservação do mínimo existencial, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora com base no valor da dívida e da suposta hipossuficiência do executado. Afirma a agravante “Para que seja deferida a penhora não é necessário que o valor constrito seja apto a satisfazer integralmente o crédito perseguido, sendo plenamente possível o bloqueio de quantia que garanta, ainda que parcialmente, a dívida contraída pelo devedor, sobretudo quando este não coopera para o adimplemento do débito.” Argumenta ainda “O valor remanescente, já com desconto da penhora que foi requerida, não inviabilizará o sustento do agravado assim como de sua família, nem, definitivamente, pode ser considerado parco, pois restará ao agravado a quantia mensal que o coloca em uma posição privilegiada entre os milhões de brasileiros.” A fundamentação jurídica da recorrente está centrada na mitigação da impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme precedentes do STJ e do TJDFT que admitem a penhora parcial quando preservado o mínimo existencial do devedor. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para que seja deferida a penhora de 20% do salário do devedor, ou outro percentual que o Tribunal entenda razoável, ou, alternativamente, a suspensão do trâmite da execução até o julgamento do mérito do recurso. Preparo no ID 73459472. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator